Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-59.2015.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001030-59.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA MARIA BARBOSA DE AQUINO - CPF: 459.467.791-68 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), DALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 872.850.101-20 (APELANTE), MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO - CPF: 496.654.211-15 (APELANTE), NELMA MARIA DE SOUSA MASSANEIRO - CPF: 536.018.071-49 (APELANTE), PEDRO AMBROZIO DA SILVA - CPF: 152.190.568-16 (APELANTE), SEBASTIANA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 627.849.941-04 (APELANTE), ZILDECI MORAES DE JESUS - CPF: 459.829.881-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA SALARIAL JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM GRAU MÉDIO OU MÁXIMO CONFORME LEGISLAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO GRAU EM QUE ESTÃO ENQUADRADOS OS SERVIDORES OU DE PAGAMENTO A MENOR – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os autores não instruíram a ação com documentos suficientes para demonstrar o direito pleiteado, tampouco se esforçaram em produzir provas simples para demonstrar a sua causa de pedir.

2. Antes de se falar em realização de prova pericial para demonstrar que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio ou máximo, os apelantes deveriam demonstrar, ao menos, qual o grau de insalubridade em que se encontram enquadrados, coisa que não o fizeram.

3. Os documentos juntados nos autos não são suficientes para provar que o adicional de insalubridade foi pago em grau menor do aquele que entende devido ou mesmo que há diferenças salariais a serem recebidas em decorrência de pagamento em desacordo com a legislação.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu na espécie.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
SONIA MARIA BARBOSA DE AQUINO e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da “Reclamação Trabalhista de Adicional de Insalubridade” nº 0001030-59.2015.8.11.0003 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustentam os apelantes que a questão discutida, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, é o grau de insalubridade dos ambientes em que os apelantes laboram, valores estes que devem ser apurados através de perícia técnica.

Alega que o apelado reconheceu que os servidores apelantes laboram em ambientes insalubres em grau máximo, fazendo confissão judicial, devendo o
quantum
devido ser analisado em liquidação de sentença.

Defende que as fichas financeiras são provas inequívocas de que o apelado descumpriu a legislação, em decorrência do valor pago a título de insalubridade não ter obedecido aos comandos legais, conforme fichas financeiras do período de 2008 a 2013.

Aduz que os valores pagos devem ser compensados com aqueles devidos quando da liquidação de sentença, pois afirma que o mérito deveria analisar a existência ou não do labor em ambiente insalubre, ao passo que as fichas financeiras demonstram cabalmente que o adicional de insalubridade não levou em consideração as leis vigentes nas épocas em que a remuneração era devida.

Relata que o valor pago entre 10/10/2006 a 23/10/2011 deveria observar o grau máximo de 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da carreira, mas que o valor pago perfazia apenas 10% do subsídio, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial, devendo a diferença dos valores devidos ser apurada em liquidação de sentença.

Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão em id. 4903235.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial no feito – id.

6289708 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
SONIA MARIA BARBOSA DE AQUINO e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da “Reclamação Trabalhista de Adicional de Insalubridade” nº 0001030-59.2015.8.11.0003 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que SONIA MARIA BARBOSA DE AQUINO e OUTROS

ajuizaram a presente ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que não recebem o pagamento do adicional de insalubridade no valor devido, uma vez que o requerido não efetua o pagamento que corresponde àqueles fixados na legislação estadual.

Ainda, afirmam que o adicional de insalubridade devido aos autores deve ser calculado nos graus médio e máximo (20% e 40%), levando em consideração à lei vigente da época da aquisição do direito; ou seja: de 10/10/2006 a 23/10/2011 – Lei nº 8.563/2006 (menor subsídio da carreira do servidor); de 24/10/2011 a 6/8/2013, Lei nº 441/2011 (dobro do menor subsídio da carreira dos profissionais do sistema único de saúde); e a partir de 7/8/2013, Lei nº 502/2013 (grau médio R$ 185,00, grau máximo R$ 370,00, reajustado todo mês de maio – INPC).

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, com a seguinte fundamentação,
in verbis:

“O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas e inspeção judicial in loco, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.

Com efeito, a perícia técnica seria inútil nestes autos, já que o objetivo seria atestar que os autores trabalham em condições de insalubridade em grau máximo, no entanto, os documentos trazidos aos autos, por si só, revelam o direito ao adicional nessas circunstâncias, conforme será melhor explano na análise do mérito.

Salienta-se que o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual.

(...)

Sendo assim, entendo que tal medida, além de desnecessária, apenas prejudicaria a celeridade do trânsito processual, de modo que INDEFIRO o pedido de prova pericial formulado às fls. 199.

INOCORRÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA.

Inicialmente, destaco que, nos termos da certidão de fls. 193, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação.

Todavia, a omissão do Estado de Mato Grosso não lhe traz as consequências próprias à revelia, posto que a lide envolve direitos públicos, cuja indisponibilidade é manifesta, o que enseja a incidência do inciso II do art. 345, CPC/2015

(...)

Assim, diante de direitos indisponíveis da Fazenda Pública, os fatos da causa não comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia.

MÉRITO

Os autores pleiteiam a concessão de adicional de insalubridade calculado nos graus médio e máximo (20% e 40%) levando em consideração à lei vigente da época da aquisição do direito e o pagamento dos atrasados, nos últimos cinco anos, período não prescrito.

Inicialmente, é necessário ponderar que se trata de servidores públicos estaduais, ligados a Secretaria de Estado de Saúde, cabendo, por esta via, a aplicação das normas estatutárias, notadamente as Leis nº 8.563/2006, nº 441/2011, revogadas pela Lei nº 502/2013, que estabelece normas para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Colaciono os artigos das referidas leis que estabelecem sobre o adicional de insalubridade:

Lei nº 8.563/2006 (Estabelecia normas para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo):

“Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, fazem jus ao adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia instituída e coordenada pela Secretaria de Estado de Administração - SAD, nos termos do regulamento a ser editado, consoante as normatizações específicas em vigor.

§ 2º O valor da indenização por insalubridade observará:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor”.

Lei nº 441/2011 (Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde):

“Art. 50. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas

Regulamentadoras e legislação específica.

(...)

§ 3º O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.”

Como se vê, as referidas leis exigiam a regulamentação das atividades insalubres pela Secretaria de Estado de Administração, tendo como critério de cálculo o subsídio dos servidores.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 502/2013, de 07 de agosto de 2013, que estabelece normas para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato, que assim dispõe:

“Art. 2º. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

(...)

§ 4º O valor do adicional a que se refere este artigo é correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, devendo ser pago proporcionalmente ao servidor com carga horária diferente.

Art. 3º A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1º Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão”.

A mencionada norma que regulamentou o adicional estabelece o seu valor de acordo com o grau e de insalubridade e dispõe, ainda, que para configurar a insalubridade, serão respeitadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

No caso, como já reconhecido em outras demandas da mesma natureza ajuizadas neste juízo, os profissionais em questão se enquadram no anexo nº 14, da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego), que dispõe sobre as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada como de grau máximo, dispensada, portanto, discussão sobre o tema (códigos 741243, 767186, 741241, 783689 e 740271).

Aliás, por esse motivo é que não se vê a necessidade de realização de perícia técnica para atestar a existência e o grau de insalubridade.

O cerne da questão é saber se houve pagamento a menor do adicional de insalubridade. E neste ponto, a parte autora não desincumbiu do ônus de provar o direito alegado.

Conforme se verifica dos documentos que acompanham a inicial que os servidores anexaram aos autos fichas financeiras que revelam o valor por eles recebido a título de adicional de insalubridade no período de 2009 a 2013 (fls. 29/38, 39/100, 102/117, 118/131, 132/145, 146/160, 162/174).

Como mencionado, a legislação fixou como critério de cálculo o subsídio recebido pelo servidor nos períodos de 10/10/2006 a 23/10/2006 (Leis nº 8.563/2006 - 40% do menor subsídio da carreira do servidor) e 24/10/2011 a 6/8/2013 (Lei nº 441/2011 - 40% dobro do menor subsídio da carreira dos profissionais do sistema único de saúde).

Ocorre que os documentos juntados nos autos não são suficientes para demonstrar que o adicional foi pago a menor do que determina as leis, pois os autores, além de não indicarem os valores que entendem devidos a título de adicional de insalubridade, também não informaram qual o menor subsídio da respectiva carreira, requisito principal para o cálculo.

Insta mencionar que nas tabelas de fls. 25/28 estão consignados subsídio de profissionais técnicos e de apoio em serviços do SUS de diferentes classes e nível, não sendo possível aferir em qual deles estão inseridos cada um dos servidores em questão.

O único período em que é possível apreciar nos autos se o adicional de insalubridade foi pago corretamente ou não é a partir de agosto/2013 quando o valor foi fixado pela Lei nº 502/2013, no caso dos servidores, em grau máximo que corresponde a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) (artigo 2º, §1º, III).

Pelo que se extrai das fichas financeiras juntadas com a inicial, cada uma dos servidores receberam o adicional de insalubridade em consonância com a legislação nº 502/2013 (fls. 29/38, 39/100, 102/117, 118/131, 132/145, 146/160, 162/174).

Assim, percebe-se que os autores, além de não instruírem a inicial com os documentos necessários para a propositura da ação, também não se esforçaram para fazer prova documental de suas alegações no decorrer da ação, o que leva a improcedência do pedido. É importante consignar que fica a cargo da parte autora o ônus da prova (artigo 373, I, do CPC) de que tem direito a diferença de valores a título de adicional de insalubridade.

Se prova não há, necessário se torna que o sistema trace os princípios a serem trilhados pelo juiz para chegar à justa solução da demanda.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR nos traz seu ensinamento quanto ao ônus probatório:

“Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. (Curso de Processo Civil, V. I, Forense, 25ª edição -1998, p.423).

Cabia aos autores, insisto, fazer prova documental de suas alegações e, desse ônus, não se desincumbiram a contento, sabido de todos que, quem tem o dever de direcionar a objetiva convicção do Juiz, é o autor.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de recebimento do diferencial de adicional de insalubridade.

Em suas razões recusais, sustentam os apelantes que a questão discutida, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, é o grau de insalubridade dos ambientes em que os apelantes laboram, valores estes que devem ser apurados através de perícia técnica.

Como se percebe, todos os apelantes recebem o adicional de insalubridade, baseando-se a pretensão sob a premissa de que deveria receber os graus de insalubridade correspondente ao médio e máximo, isto é, 20% e 40%, valor esse que deveria ser apurado em perícia técnica.

Todavia, em nenhum momento demonstram os apelantes qual grau de insalubridade vem sendo pago pelo Estado de Mato Grosso, apenas alegando genericamente que merecem o recebimento de valores de 20% e 40%.

Em que pese não tenha havido contestação pelo Estado de Mato Grosso, não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Diante disso, dado o fato de que o adicional de insalubridade é regularmente pago em sua ficha financeira, antes mesmo de se aferir se há direito ou não ao grau médio ou máximo de insalubridade, seja por perícia técnica ou por enquadramento conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, é necessário comprovar que está recebendo o adicional de insalubridade em grau mínimo, por se tratar de fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ora, os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois caberia a eles apontarem, por exemplo, que entendiam devido o recebimento de 40% a título de adicional de insalubridade, mas somente recebiam 10% ou 20% do menor subsidio da carreira, em desconformidade com a legislação.

Tais fatos são provas de simples produção pelos autores, eis que bastaria apresentar o menor subsídio da carreira à época da Lei nº 8.563/2006 e Lei Complementar nº 441/2011 e colocar em comparação ao valor pago mensalmente pelo Estado de Mato Grosso e estaria comprovado que o grau de insalubridade está incorreto ou mesmo que esse não vem sendo pago nos ditames da legislação, inexistindo qualquer esforço de produção de provas, como bem salientado em sentença.

Não bastasse isso, percebe-se que até mesmo as fichas financeiras trazidas pelos apelante são insuficientes, pois questiona o pagamento dos valores retroativos desde o ajuizamento da ação – 27/01/2015 -, mas somente apresenta holerites do período de 2009 a agosto/2013.

Isso, aliás, impediu até mesmo a verificação dos pagamentos de adicional de insalubridade posteriores à vigência da Lei Complementar nº 502/2013, em vigência a partir de 07/08/2013, ocasião em que os valores pagos passaram a terem valores estabelecidos na própria lei, o que, por consequência, tornaria simples constatação o pleito dos autores, como se vê:

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Nesse aspecto, como restou devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, os documentos juntados nos autos não são suficientes para provar que o adicional foi pago a menor do que determina além, inexistindo também a correta indicação dos valores que entendem devidos a título de adicional de insalubridade, tampouco apontaram qual o menor subsídio da respectiva carreira, requisito principal para o cálculo.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO
Pretende o reconhecimento de desvio de função, com o pagamento das diferenças salariais e reflexos nas demais verbas - Desvio de função não comprovado Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do
art
.
373
,
I
,
do

CPC
- Ratificação da sentença - Recurso não provido.” (N.U 0028942-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - ASSISTENTE DO SUS - PROGRESSÃO FUNCIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS – DIFERENÇAS SALARIAIS - JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO NÃO CONHECIDO - NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO - RECURSO PROVIDO. 1. Não merece ser conhecido como documento novo juntado com a peça recursal, se a autora já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento do ajuizamento da ação e era indispensável a constituir o direito material. 2.Nos termos do artigo 435, do Código de Processo Civil, cabe à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente contudo, a simples justificativa de excesso de trabalho por si só não pode dar ensejar a aceitação da prova, notadamente, porque já existia e poderiam ter sido apresentados durante a instrução processual, uma vez que possuem data anterior ao ajuizamento da ação. 3.Recurso provido.” (TJ-MT - APL: 00123642420148110004 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 23/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O dano moral e o dano material, no caso dos autos, não se provam por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas.

2- Assim, não logrou êxito, a parte autora, em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.” (N.U 0003539-12.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Partindo dessas premissas, como os apelantes não se desincumbiram de seus ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, §11º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em decorrência do benefício da justiça gratuita – art. 98, §3º, do mesmo códex -.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020